Tribunal: TJPA
Processo: 0018310-11.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018310-11.2016.8.14.0040

APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018310-11.2016.8.14.0040

AGRAVANTE:

TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: LEANDRO SILVA MAUES - OAB/PA 22.452

AGRAVADO: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA

ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO LIMA MACHADO -OAB/PA 19.377-B

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Transglobal Norte Transportes Ltda. contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve sentença parcialmente procedente em ação monitória ajuizada por Recapagem Alterosa Ltda., reconhecendo o crédito no valor de R$ 8.262,00, com correção monetária e juros legais, além da constituição de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932, IV, do CPC; e (ii) examinar a adequação da ação monitória diante da alegada insuficiência de prova escrita do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático fundamenta-se no art. 932, VIII, do CPC, diante de entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de decisão com base em jurisprudência uniforme, independentemente de súmula vinculante.

O art. 700 do CPC autoriza o ajuizamento da ação monitória com prova escrita, ainda que sem eficácia executiva, sendo suficientes as notas fiscais assinadas e outros documentos que comprovam a entrega das mercadorias e a relação jurídica entre as partes.

A ausência de assinatura em uma das notas fiscais não invalida o conjunto probatório, que demonstra a prestação dos serviços e o inadimplemento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a idoneidade das notas fiscais para embasar a ação monitória.

A mera alegação genérica de inexistência da relação contratual, desacompanhada de impugnação específica e consistente quanto à autenticidade das notas fiscais, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático com base em jurisprudência uniforme, ainda que sem caráter vinculante, não viola o disposto no art. 932 do CPC.

As notas fiscais assinadas, acompanhadas de outros elementos que comprovam a entrega das mercadorias, constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória, independentemente da ausência de assinatura em parte dos documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 932, IV e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020.

STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA .

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 2132373) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA.

Em breve síntese da inicial, a autora, ora apelada, informou ser credora da requerida no valor de R$ 12.492,00 (doze mil, quatrocentos e noventa e dois reais) em razão de compras de produtos e serviços de reforma pneumáticas realizadas pela requerida. A ré,
TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA
, interpôs embargos monitórios alegando o excesso de execução.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (id. 6902240), conforme segue:

Com estas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC para rejeitar os embargos e DECLARAR CONSTITUÍDO de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 8.262,00 (oito mil, duzentos e sessenta e dois reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação, prosseguindo-se nos termos do artigo 701, $2°, in fine, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência mínima e por força do disposto nos artigos 82. § 2°, 84, 85, $ 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 30% (trinta por cento) e o réu com 70% (setenta por cento) das despesas processuais. Condeno ainda, a autora a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e o réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre proveito econômico obtido.

Nos termos do art. 523, do CPC, INTIME-SE o executado, POR CARTA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado no valor de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523. §1° do CPC.

Efetuado o pagamento parcial no prazo determinado, a multa e os honorários mencionados incidirão sobre o valor remanescente da dívida (art. 523, $2°, CPC).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer as diligências que entender necessárias ao prosseguimento da execução.

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos. sua impugnação (art. 525, caput, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Inconformado, o réu,
TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA,
interpôs o presente recurso de apelação (id. 6902249).

Aduz a inadequação da via eleita, posto que seria incabível o ajuizamento de ação monitória posto que estaria ausente a comprovação da efetiva relação contratual. Destaca que a documentação anexada pela Apelada na inicial não preenche os requisitos necessários para viabilizar o procedimento monitório.

Sustenta a ausência de uma das condições da ação, qual seja o interesse de agir, pela escolha inadequada da via de provocação do Poder Judiciário.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 6902252) onde a apelada pugna pela manutenção da sentença de piso na sua integralidade.

Em decisão monocrática de id. 2132373, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ASSINADAS - ENTREGA DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - VIA ELEITA SE MOSTRA ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 21957263).

Sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de violação ao art. 932, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão foi fundamentada em jurisprudência não vinculante, uma vez que o precedente citado não possui natureza de súmula, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento consolidado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, requisitos exigidos pelo dispositivo mencionado para o julgamento monocrático.

No mérito, a agravante reafirma a inadequação da via monitória, alegando a ausência de prova escrita apta a embasar a pretensão inicial. Sustenta que os documentos apresentados pela parte autora são unilaterais e não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e a origem do crédito cobrado. Argumenta que o art. 700 do CPC exige prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, mas que demonstre, com razoável grau de certeza, a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento alegado, o que não se verificaria no caso concreto.

Aduz, ainda, que a inexistência de assinatura em uma das notas fiscais e a ausência de documentos que comprovem o fornecimento das mercadorias indicam a fragilidade das provas apresentadas pela autora. Sustenta que o simples protesto de duplicatas não aceitas, desacompanhado de elementos que comprovem a causa debendi, não é suficiente para amparar a ação monitória. Cita jurisprudência de diversos tribunais que reconhecem a insuficiência de documentos unilaterais sem a comprovação efetiva do serviço prestado ou da mercadoria entregue.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão monocrática, com o consequente encaminhamento do recurso ao julgamento colegiado. No mérito, postula a reforma da sentença para que os embargos monitórios sejam julgados totalmente procedentes, extinguindo-se o feito por ausência de prova escrita hábil a embasar o crédito pretendido.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Nulidade da Decisão

Sustenta a agravante que a decisão monocrática violou o disposto no art. 932, IV, do CPC, pois teria sido fundamentada em precedente que não possui caráter vinculante. Contudo, a argumentação não merece prosperar.

A decisão recorrida foi proferida com base no art. 932, VIII, do CPC, em razão da existência de entendimento consolidado no âmbito desta Corte e no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de utilização de notas fiscais desacompanhadas de assinatura, desde que, conjuntamente, existam outros elementos que comprovem o negócio jurídico subjacente. A jurisprudência dominante, aliás, não exige súmula formal para que o relator possa decidir monocraticamente, bastando a uniformidade reiterada de julgados no mesmo sentido.

Nesse contexto, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o agravante tem à sua disposição o presente recurso interno para provocar a análise colegiada.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à adequação da via monitória para a cobrança do crédito discutido.

A agravante alega a inadequação da via monitória, sustentando a inexistência de prova escrita suficiente para embasar a ação. No entanto, a argumentação não se sustenta diante das provas constantes nos autos.

O art. 700 do CPC permite o ajuizamento de ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que idônea a demonstrar a existência do crédito alegado. No presente caso, a parte autora instruiu a petição inicial com notas fiscais assinadas e documentos que evidenciam a entrega das mercadorias e o inadimplemento.

Ainda que uma das notas fiscais não contenha a assinatura do recebedor, há outras que comprovam a relação comercial e a entrega dos produtos. O conjunto probatório, portanto, confere verossimilhança suficiente para sustentar a pretensão monitória, em conformidade com a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021]. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular.Precedentes.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2497320 TO 2023/0407124-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

A ausência de impugnação específica e robusta quanto à autenticidade das notas fiscais e ao fornecimento dos produtos reforça o reconhecimento do crédito. A mera alegação genérica de inexistência da relação contratual não é suficiente para afastar o direito da autora, especialmente diante dos indícios documentais que sustentam a origem da obrigação.

Ademais, o próprio Juízo de origem, após análise cuidadosa das provas, reconheceu parcialmente o crédito devido e constitui título executivo judicial referente ao valor incontroverso, demonstrando a adequação da via eleita. Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025